Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-03.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme previsão legal (artigo 62, III, “d”, da Lei de Locações), a cobrança dos honorários contratuais se submete à ocasião da purga da mora do devedor, quando o advogado seria remunerado pelo trabalho realizado no ajuizamento da ação de despejo. Não ocorrendo a purga da mora, incluem-se no débito locatício tão somente os honorários sucumbenciais. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.